Tribunal: STJ
Processo: 5002278-96.2022.8.24.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017004 - SC (2025/0294296-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J S
ADVOGADO
: JOÃO DOS SANTOS NETO - SC029558
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
SÚMULA N. 7/STJ.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com
base na Súmula n. 182 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou adequadamente os óbices de inadmissão do recurso
especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não impugnou adequadamente os óbices de
inadmissão do recurso especial, limitando-se a mencionar dispositivos de lei
federal e a expor a interpretação jurídica que reputa correta.
4. Para se afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, inviável a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo o recorrente
apresentar argumentação demonstrando que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não se faz
necessário reexame de fatos e provas da causa, não bastando a assertiva
genérica de que o recurso visa à revaloração das provas.
5. O recurso especial possui natureza excepcional e não se
destina ao reexame de fatos ou à revisão de provas, mas à uniformização
da interpretação da lei federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52547162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/11/2025 09:30:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 7751a389-6d3e-47e8-ab55-d7ac1a5e5cfa

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52547162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/11/2025 09:30:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 7751a389-6d3e-47e8-ab55-d7ac1a5e5cfa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3017004 - SC (2025/0294296-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: J S
ADVOGADO
: JOÃO DOS SANTOS NETO - SC029558
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
SÚMULA N. 7/STJ.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, com
base na Súmula n. 182 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou adequadamente os óbices de inadmissão do recurso
especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante não impugnou adequadamente os óbices de
inadmissão do recurso especial, limitando-se a mencionar dispositivos de lei
federal e a expor a interpretação jurídica que reputa correta.
4. Para se afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, inviável a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo o recorrente
apresentar argumentação demonstrando que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não se faz
necessário reexame de fatos e provas da causa, não bastando a assertiva
genérica de que o recurso visa à revaloração das provas.
5. O recurso especial possui natureza excepcional e não se
destina ao reexame de fatos ou à revisão de provas, mas à uniformização
da interpretação da lei federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto pela defesa de J S contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA52136440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/11/2025 13:28:27
Código de Controle do Documento: 54d5f10e-ecb4-424f-ab78-87c6a076b930

No presente agravo regimental (fls. 226-230), a defesa repisa os argumentos
anteriormente apresentados no recurso especial, assim como alega que os requisitos
para a admissão do recurso estão preenchidos e que a parte agravante impugnou todos
os fundamentos da decisão.
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral,
para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a
ou reformando-a.
A defesa repisa os argumentos anteriormente apresentados no recurso especial,
assim como alega que os requisitos para a admissão do recurso estão preenchidos e que
a parte agravante impugnou todos os fundamentos da decisão.
Em relação ao pedido, a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
Consoante consta na decisão agravada, o agravante não impugnou
adequadamente os óbices de inadmissão do recurso especial.
Para se afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, inviável a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo o recorrente apresentar argumentação
demonstrando que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a
questão suscitada, não se faz necessário reexame de fatos e provas da causa, não
bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas.
A menção a dispositivos de lei federal, bem como a exposição da interpretação
jurídica que o recorrente reputa correta, como se estivesse a elaborar um recurso de
apelação, não é suficiente para a transposição dos óbices, pois o Superior Tribunal de
Justiça não atua como instância recursal ordinária ou corte revisora de fatos.
O recurso especial é excepcional, de fundamentação vinculada, com forma e
conteúdo próprios, que se destina a atribuir a adequada interpretação e uniformização da
lei federal, e não ao rejulgamento da causa, à moda de recurso ordinário ou de apelação,
sob pena de se tornar uma terceira instância recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52136440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/11/2025 13:28:27
Código de Controle do Documento: 54d5f10e-ecb4-424f-ab78-87c6a076b930

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.017.004 / SC
Número Registro: 2025/0294296-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
082022001320332 50010352020228240025 50022789620228240025 82022001320332
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J S
ADVOGADO : JOÃO DOS SANTOS NETO - SC029558
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : J S
ADVOGADO : JOÃO DOS SANTOS NETO - SC029558
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA52502549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:47:36
Código de Controle do Documento: f7229d99-763f-4551-8aaa-61b2b51ba84f

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:47:36
Código de Controle do Documento: f7229d99-763f-4551-8aaa-61b2b51ba84f